Tribunal: STF
Processo: HC 267659
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, no contexto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.577.209/MG (e-doc. 10, p. 4-9). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).  O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo e, acolhendo pleito ministerial formulado apenas em sede recursal, fixou valor mínimo de indenização à vítima.

3. Irresignada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário,  que tiveram o seguimento negado na origem. Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial nº 3.061.739/MG, o qual não foi conhecido pelo Presidente do STJ.  No STF, o Ministro Presidente negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.577.209/MG. O trânsito em julgado ocorreu em 25/11/2025.

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a violação ao princípio da colegialidade, em razão do não conhecimento monocrático do recurso extraordinário. Aduz a nulidade absoluta da citação. Frisa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Articula a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e ilegalidade na fixação de valor mínimo de indenização à vítima.

5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, ante o risco iminente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. No mérito, postula o reconhecimento das nulidades apontadas.

É o relatório. 

Decido. 

6.  Inicialmente, determino a retificação da autuação, para que passe a constar como autoridade apontada coatora o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

7. O impetrante indica como autoridade coatora o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 1), atribuindo-lhe suposto constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.577.209/MG, por meio da qual se manteve hígida a condenação do paciente, transitada em julgado em 25/11/2025. Busca-se, assim, pela via do habeas corpus originário, infirmar ato decisório emanado de Ministro desta Corte, com o objetivo de rediscutir nulidades processuais e aspectos da dosimetria da pena.

8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.  
	
9. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental nohabeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”
(HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator